Tribunal: STJ
Processo: 5000192-83.2014.8.21.0101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881142 - RS (2025/0086590-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MATHEUS FELIPE FERREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: MATTHEUS DA SILVA NEVES - SC050016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: RAFAEL FERREIRA DE LIMA
ADVOGADOS
: DIOGO BOLOGNESI BÚRIGO - RS070291
NATÁLIA DA SILVA KERSCHNER - RS135173A
JEFERSON VOGES DOS SANTOS - RS51725A
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência/erro de
indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF, Súmula 7/STJ
e ausência de prequestionamento. A mera citação do enunciado no
decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice e
da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade, não viabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49584024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/08/2025 19:08:17
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: ef868cfe-d8b2-49a2-bf5e-ba6a12cfbfa8

Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49584024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/08/2025 19:08:17
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: ef868cfe-d8b2-49a2-bf5e-ba6a12cfbfa8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881142 - RS (2025/0086590-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MATHEUS FELIPE FERREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: MATTHEUS DA SILVA NEVES - SC050016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: RAFAEL FERREIRA DE LIMA
ADVOGADOS
: DIOGO BOLOGNESI BÚRIGO - RS070291
NATÁLIA DA SILVA KERSCHNER - RS135173A
JEFERSON VOGES DOS SANTOS - RS51725A
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência/erro de
indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF, Súmula 7/STJ
e ausência de prequestionamento. A mera citação do enunciado no
decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice e
da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade, não viabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA49305137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:39:49
Código de Controle do Documento: 38ec2900-423d-419b-be77-9b8eed9c9193

Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS FELIPE FERREIRA
DE LIMA contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 800-801)
que não conheceu do agravo em recurso especial manejado em face de acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, que negou
provimento ao apelo defensivo, mantendo sua condenação pelo crime de roubo
majorado.
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 804-810).
O Ministério Público Federal "aguarda não conhecimento do agravo
(e-STJ fls. 826-832).
regimental"
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão
impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: ausência/erro de indicação de artigo de lei federal
violado - Súmula 284/STF, Súmula 7/STJ e ausência de prequestionamento.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
.
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA49305137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:39:49
Código de Controle do Documento: 38ec2900-423d-419b-be77-9b8eed9c9193

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49305137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:39:49
Código de Controle do Documento: 38ec2900-423d-419b-be77-9b8eed9c9193

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0086590-0
AREsp 2.881.142 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50001928320148210101
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MATHEUS FELIPE FERREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: MATTHEUS DA SILVA NEVES - SC050016
AGRAVANTE
: RAFAEL FERREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: DIOGO BOLOGNESI BÚRIGO - RS070291
ADVOGADOS
: NATÁLIA DA SILVA KERSCHNER - RS135173A
JEFERSON VOGES DOS SANTOS - RS51725A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATHEUS FELIPE FERREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: MATTHEUS DA SILVA NEVES - SC050016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: RAFAEL FERREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: DIOGO BOLOGNESI BÚRIGO - RS070291
ADVOGADOS
: NATÁLIA DA SILVA KERSCHNER - RS135173A
JEFERSON VOGES DOS SANTOS - RS51725A
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C542605155344:10155083@
2025/0086590-0 - AREsp 2881142 Petição : 2025/0046683-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49249793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:39:23
Código de Controle do Documento: 7EDA88D3-7A3B-42D2-BB0E-B4EDA3DF71DD